Tribunal: TJSP
Processo: 2037865-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo interno. Obrigação de não fazer. Indeferimento do efeito suspensivo. Insurgência do recorrente. Julgamento do agravo de instrumento. Falta superveniente do interesse recursal do agravante. Recurso prejudicado.